Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DUAS DECISÕES EXARADAS POR ÓRGÃOS JUDICIAIS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO DEFINITIVA. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO MESMO BEM IMÓVEL. ACÓRDÃO EXARADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXEQUENTE DIVERSOS. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO DEVIDO À COMUNICAÇÃO DAQUELE JULGADO POR OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CURSO NO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 506 DO CPC. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA. ART. 505 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Situação em que há duas decisões exaradas por órgãos judiciários distintos sobre a mesma questão relativa à proteção legal contra a penhora de bem de família. A primeira, proferida no processo de referência em tramitação, que foi atingida pela preclusão e se tornou definitiva no reconhecimento da penhorabilidade do bem imóvel e a segunda, proferida pela 2a Turma Cível, em reforma da decisão exarada em outro cumprimento de sentença por exequente diverso contra a mesma executada, ora agravada, que reconheceu a impenhorabilidade do bem. Esse ato foi comunicado ao juízo de origem que, com base nessa informação, modificou o pronunciamento anterior, para cancelar a penhora definitivamente constituída sobre o bem imóvel.
2. O acórdão proferido pela 2a Turma Cível, em cumprimento de sentença diverso requerido por outro exequente, mesmo que seja contra a mesma executada, não repercute no processo de referência em tramitação no juízo de origem, conforme o art. 506 do CPC: A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
3. O juízo de origem não pode ignorar a preclusão operada no cumprimento de sentença que lá tramita, em que houve a determinação de penhora e rejeição definitiva da arguição de impenhorabilidade de bem de família. Não pode, portanto, cancelar a penhora, alegando haver tomado conhecimento de comunicação feita por outro juízo sobre deliberação a que não está submetido, porque exarada em outro processo movida por exequente diverso.
4. A decisão de cancelamento da penhora malferiu a preclusão, em flagrante ofensa aos artigos 505 a 507 do CPC, ao cancelar a penhora do imóvel depois que a constrição do bem estava definitivamente consolidada. Necessário, portanto, restaurar a vigência da decisão que determinou a constrição do bem e de seus efeitos, desde quando proferida, para conservar a garantia no cumprimento de sentença em tramitação no juízo de origem, de maneira a evitar que os exequentes sejam prejudicados com o não recebimento do crédito sobejante no concurso de credores estabelecido pelas várias penhoras realizadas no rosto dos autos.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.